Tribunal: TJSP
Processo: 2339529-16.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Agravante que sustenta a existência de omissão, posto que necessária a expedição de mandado de reintegração de posse urgente. Não acolhimento. EMBARGOS REJEITADOS.